Tribunal: TJMT
Processo: 1009782-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009782-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE DO ROSARIO DOS SANTOS - CPF: 453.610.969-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO INTERTEMPORAL — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS — RECURSO REJEITADO.

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista.

O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Ainda que seja para fins de prequestionamento, o uso dos embargos de declaração se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
José Rosário dos Santos
contra a decisão do Acórdão de ID 81445986, proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n.

1009782-36.2020.8.11.0000, originário da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Município de Sinop
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, apenas e tão somente para declarar
“prescritos os créditos n. 3 a 9, atinentes ao exercício de 2003, todos inscritos na CDA no 05313/2008, revogando-se por corolário, a medida liminar que havia declarado a nulidade da Citação por Edital; e ainda, determino o regular prosseguimento do feito executivo no tocante aos demais créditos exequendos”
.

O Embargante narra que o Agravo de Instrumento foi parcialmente desprovido sob o entendimento de que a citação por edital efetuada na Execução Fiscal originária, depois de tentadas as citações por meio de carta (27/07/2019) e AR (
27/07/2009)
(Id. 41442468 fl.20), teria sido legítima.

Alega que a decisão recaiu em omissão porquanto não considera ou a previsão do art. 256, §3°, do Código de Processo Civil.

Afirma que embora o processo tenha sido regido, em sua maioria, pelo Código de Processo Civil de 1973, como a citação por edital ocorreu na vigência do Novo Código de Processo Civil – em 15/04/2016, consoante se infere do documento de ID n. 41442468, fls. 55 a 63, é patente que as novas regras processuais deveriam ser aplicadas à citação.

Destaca que a modalidade citatória por meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Por fim, afirma que além do objetivo de sanar as omissões alhures demonstradas, os presentes Aclaratórios são opostos também com a finalidade de prequestionar dispositivos não indicados expressamente no r. acórdão, viabilizando a interposição de Recursos Especial e Extraordinário, o que se revela admissível, diante do dissonante entendimento, face a dificuldade de verificação, a respeito do prequestionamento implícito (Súmula n. 98 do STJ, e da Súmula n. 356 do STF).

Com essas considerações, requer que os presentes Embargos sejam recebidos, conhecidos e providos, para que sejam sanadas as omissões ora apontadas quanto à arguição da nulidade do edital de citação, com a inobservância da exigência constante do artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil (Id. 84504493).

Decorreu o prazo legal, sem que o Embargado apresentasse contrarrazões (Id. 87887960).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021